Tribunal: TJSP
Processo: 2257746-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Penhora on-line. Pleito preliminar de nulidade de citação sob o argumento de que o aviso de recebimento fora assinado pelo funcionário do condomínio que não teria entregue a correspondência ao agravante. Inocorrência. Citação válida. Aviso de recebimento devidamente assinado, sem reservas, por funcionário do condomínio

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Penhora on-line. Pleito preliminar de nulidade de citação sob o argumento de que o aviso de recebimento fora assinado pelo funcionário do condomínio que não teria entregue a correspondência ao agravante. Inocorrência. Citação válida. Aviso de recebimento devidamente assinado, sem reservas, por funcionário do condomínio edilício que se presume estar habituado a esta função. Intimação realizada nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Insurreição contra decisão que deferiu o pedido de penhora pelo sistema Bacenjud sobre os ativos financeiros do executado que recaíram sobre plano de previdência privada. Decisão que deve ser reformada, permitindo que a penhora recaia no importe de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em contas bancárias, aplicações financeiras e plano de previdência privada da titularidade do executado como forma de manter a sua dignidade, mas sem perder de vista a efetividade da execução. Rol das impenhorabilidades que deve ser interpretado de maneira conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257746-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
ANDERSON
JOSÉ
FRANCISCO,
é
agravado
SHOPPING
BURITI
MOGI
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
2
Voto no 8862
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000
Agravante: ANDERSON JOSÉ FRANCISCO
Agravado: SHOPPING BURITI MOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Interessado: Priscila Gomes Lacerda
Interessado: Vladimir Merlo Garcia
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Execução de título
extrajudicial. Penhora on-line. Pleito preliminar de nulidade de
citação sob o argumento de que o aviso de recebimento fora
assinado pelo funcionário do condomínio que não teria entregue a
correspondência ao agravante. Inocorrência. Citação válida. Aviso
de recebimento devidamente assinado, sem reservas, por
funcionário do condomínio edilício que se presume estar
habituado a esta função. Intimação realizada nos termos do art.
248, § 4o, do Código de Processo Civil. Assistência judiciária
gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação
do art. 98, § 5o, do CPC. Insurreição contra decisão que deferiu o
pedido de penhora pelo sistema Bacenjud sobre os ativos
financeiros do executado que recaíram sobre plano de previdência
privada. Decisão que deve ser reformada, permitindo que a
penhora recaia no importe de 30% (trinta por cento) dos valores
encontrados em contas bancárias, aplicações financeiras e plano de
previdência privada da titularidade do executado como forma de
manter a sua dignidade, mas sem perder de vista a efetividade da
execução. Rol das impenhorabilidades que deve ser interpretado
de maneira conjunta com outros princípios norteadores do
Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson José
Francisco contra a decisão de fl. 71 que, em execução por título extrajudicial, processo no
1002194-73.2019.8.26.0362, deferiu o pedido de penhora pelo sistema Bacenjud sobre os
ativos financeiros do executado que recaíram sobre plano de previdência privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
3
Alega o agravante, preliminarmente, que não foi citado, tendo em vista
que jamais recebeu a correspondência da citação, sendo surpreendido com o bloqueio
judicial em sua conta corrente, aduzindo que seu prédio não tem porteiro o dia todo com a
específica função de receber correspondências e que o funcionário que assinou o aviso de
recebimento não tem função de porteiro.
Afirma, ainda, que os valores depositados a título de previdência são
impenhoráveis quando o devedor comprovar que tal quantia serviria à subsistência de sua
família, alegando que tem despesa alta com seu filho e que firmou dezenas de acordos
trabalhistas que vêm sendo honrados com muita dificuldade, pugnando pelo desbloqueio
do valor.
Foi requerida a assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo e ausente de preparo, em razão do pleito de
gratuidade em primeiro grau não ter sido apreciado.
Contraminuta às fls. 136/141.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Inicialmente, deixo de analisar o requerimento de gratuidade formulado
pelo agravante, sob pena de supressão de instância, além de causar inversão tumultuária do
processo, uma vez que eventual impugnação, em tese, deve ser apreciada em primeiro grau.
Todavia, com fundamento no art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil,
concede-se isenção, apenas, para o presente agravo.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Benefícios da Justiça Gratuita. Deferimento à
Autora apenas quanto à interposição do presente recurso, nos termos do
art. 98, § 5o, c/c art. 99, § 7o, do CPC, já que ainda não apreciado o
pedido em primeiro grau de jurisdição. Competência. MM. Juízo
declinou de ofício da competência. Impossibilidade. Ação de reparação
de danos por acidente de veículo que pode ser ajuizada no domicílio da
Autora, segundo inteligência do art. 53, V, CPC, e precedentes do C. STJ.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.” (2042413-67.2018.8.26.0000 -
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito - Relatora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
4
Berenice Marcondes Cesar - Comarca: São José do Rio Preto - Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
17/04/2018 - Data de publicação: 19/04/2018)
Quanto à preliminar de nulidade de citação, o aviso de recebimento de
fls. 53 acostado aos autos de origem de no 1002194-73.2019.8.26.0362, prova que a
citação, por via postal no endereço residencial do agravante, foi devidamente recebida e
assinada, sem ressalvas, por funcionário do condomínio edilício em que reside o
recorrente.
Deve ser considerada válida a entrega de carta a funcionário da portaria
do condomínio edilício responsável pelo recebimento da correspondência, nos termos do
art. 248, § 4o, do CPC, in verbis:
“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
Não se sustenta o argumento de que o funcionário que assinou o aviso de
recebimento não seria responsável pela portaria, porque nota-se que se trata de condomínio
de elevado padrão, conforme declaração de imposto de renda à fl. 77, não se podendo
presumir que o serviço de circulação de correspondência é falho a ponto de haver
recorrentes extravios de cartas nas dependências do edifício.
O tema não é novo, havendo farta jurisprudência desta Colenda Câmara
no sentido ora apontado. Senão, vejamos:
“Agravo de instrumento. Ação aparelhada em prestação de serviços.
Firma individual que se confunde com a pessoa física do comerciante.
Citação válida. Inexistência de irregularidade no recebimento da citação
pela via postal pelo porteiro do condomínio. Inteligência do art. 248, §4o,
CPC. Processo julgado à revelia do demandado. Prorrogação da
competência. Inteligência do artigo 65 do CPC. Agravo improvido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130903-65.2018.8.26.0000; Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
5
“Agravo de instrumento. Citação. Validade. Inteligência do artigo 248,
§4o, do CPC. Agravo de instrumento provido e prejudicado o agravo
interno”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2181263-38.2017.8.26.0000;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/12/2017; Data de Registro: 27/02/2018)
No mesmo sentido, também já decidiu o STJ:
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
CITAÇÃO
POSTAL.
VALIDADE.
ENTREGA
NO
ENDEREÇO
INFORMADO. 1. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio d
devedor mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Inviabilidade
de acolher as alegações da parte embargante no sentido de que a citação
foi recebida mediante fraude, diante da necessidade de incursão na seara
fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência
do óbice da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido". (AgInt nos
EDcl no REsp 1635685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)
Deste modo, ao contrário do que firmado pelo agravante, não há que se
falar em nulidade de citação, eis que foram atendidos os preceitos legais de validade do ato
citatório.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
A leitura do artigo 833 do Código de Processo Civil, que traz o rol das
impenhorabilidades, deve ser feita de maneira conjunta com outros princípios norteadores
do Processo Civil, como, por exemplo, o da Eficiência, máxime insculpido no artigo 8o. do
Diploma legal em comento, possibilitando, assim, a flexibilização do entendimento de que
estamos diante de hipóteses de impenhorabilidade absoluta.
O caso em tela trata de agravo de instrumento tirado contra decisão que
deferiu o pedido de penhora pelo sistema Bacenjud sobre os ativos financeiros do
executado que recaíram sobre plano de previdência privada.
Tenho para mim que o recurso deve ser provido em parte, admitindo-se
que a constrição seja até o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em
aplicações financeiras, contas bancárias e, in casu, os valores encontrados a título de plano
de previdência privada até a satisfação do crédito, com vistas ao louvável esforço de
harmonização da proteção de certos bens tidos por impenhoráveis, com o direito do credor
de ver satisfeito seu crédito, ainda que, na hipótese, com limitação ao percentual fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
6
Registre-se que o credor busca receber o valor de R$ 293.511,68
(duzentos e noventa e três mil, quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos) devidos
em razão de cobrança de dívida decorrente de contrato de aluguel de imóvel comercial,
conforme planilha de cálculo de fl. 68.
Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da verba
constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito insatisfeito.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito) crescimento
de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo desequilibrado, muito
provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa entre nós (vitimados por
sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao longo do século XX), a defesa dos
direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais', como, por exemplo, o da intangibilidade
cada vez mais acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do patrimônio do devedor”.1
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto maior
o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do processo
executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo, compreendidas,
não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase satisfativa, afinal, de nada vale
uma sentença se a mesma não tiver condições de ser executada.
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no CPC/15,
chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente processualista que:
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das disposições
contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a evitar, de um lado,
sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de liberalização; a
legitimidade dessas normas e de sua aplicação está intimamente ligada à
sua inserção em um plano de indispensável equilíbrio entre os valores da
1A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para minimizá-
la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
7
cidadania, inerentes a todo ser humano, e os da tutela jurisdicional
prometida constitucionalmente, ambos dignos do maior realce na
convivência social, mas nenhum deles capaz de conduzir à irracional
aniquilação do outro”.2
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário
quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência
do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a
eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de
sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo 8o.
do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
É certo, portanto, que a leitura do dispositivo legal que trata do rol de
impenhorabilidades, como aliás de todo o novel diploma processual, não pode ser feita de
forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento constitucional do
tema.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que “o
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno. A impenhorabilidade absoluta do
salário e de outros rendimentos depõe contra a efetividade da justiça.
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros,
2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
8
Já chegamos a sustentar, em nosso Curso, que o salário é a fonte de renda
primordial de um cidadão, motivo pelo qual a sua impenhorabilidade absoluta teria o
pernicioso efeito de, em última instância, desobrigar o cidadão de cumprir suas obrigações:
“Ora, de onde vem o patrimônio do cidadão? Regra geral, de seu salário.
Heranças, prêmios, doações, são situações efêmeras e que acontecem de vez em
quando e, mesmo assim, para pequena parcela da população. O que se vê é que,
na grande e maciça maioria das vezes, o patrimônio de uma pessoa é composto
quase que exclusivamente por seu salário. Assim, pensar que o salário será
sempre impenhorável é admitir que o cidadão não poderá ser compelido a
pagar qualquer dívida. Sustentamos, então, que (...) quantias salariais que se
mostrarem acima das necessidades de subsistência de seu titular e sua família,
poderiam também ser penhoradas”. 3
No mesmo sentido sustenta o Prof. José Miguel Garcia Medina
afirmando que, na discussão quanto à impenhorabilidade absoluta dos salários, “não tendo
sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a penhora de
parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável, que não
prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua família”.4
A impenhorabilidade absoluta proclamada pela legislação brasileira está
verdadeiramente na contramão da história e destoa da prática da maioria dos modernos
ordenamentos jurídicos do mundo.
A título de exemplo, veja-se que penhorabilidade parcial do salário é
encarada com tamanha naturalidade no direito português que José Alberto dos Reis assim
se manifestou sobre o nosso sistema de isenção total:
“O sistema brasileiro parece-nos inaceitável. Não se compreende que
fiquem inteiramente isentos os vencimentos e soldos, por mais elevados
que sejam. Há aqui um desequilíbrio manifesto entre o interesse do credor
e do devedor; permite-se a este que continue a manter o seu teor de vida,
que não sofra restrições algumas no seu conforto e nas suas comodidades,
apenas de não pagar aos credores as dívidas que contraiu”.5
3 Curso Completo de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 5a. Edição.
4Notas sobre a Penhora, após as reformas. In: Aspectos Polêmicos da Nova Execução. BUENO, Cassio
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). São Paulo: RT, p. 257.
5Processo de execução. Coimbra, 1982. Apud: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens
in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
9

Apenas para ilustrar a situação, vejamos a realidade de
diversos países que admitem a penhora de parte do salário: 6
Portugal: (art. 823, n. 1, letra “e” e 824). A legislação estabelece a
impenhorabilidade de dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo executado e
dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou de qualquer outro
benefício social, seguro, indenização por acidente ou renda vitalícia ou de quaisquer outras
pensões de natureza semelhante, devendo o juiz fixar a parte penhorável entre um terço e
um sexto, segundo seu prudente arbítrio, tendo em vista a natureza da dívida exeqüenda e
as condições econômicas do executado.
Espanha: (art. 607.2 da LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil

2000/2001). A legislação espanhola trabalha com faixas de penhora fixadas a partir do
quantum recebido pelo devedor.
a) Impenhorabilidade de até um salário mínimo;
b) Penhora de 30% para quantia adicional até o dobro do salário mínimo;
c) Penhora de 50% para quantia adicional até o valor equivalente a um terceiro
salário;
d) Penhora de 60% para quantia adicional até o valor equivalente a um quarto
salário;
e) Penhora de 75% para quantia adicional até o valor equivalente a um quinto
salário;
f) Penhora de 90% para quantia adicional que exceda o valor mencionado no item
anterior.
Alemanha: Há previsão na ZPO considerando impenhorável apenas o
mínimo para preservar as necessidades básicas e imediatas do executado. Valores são
arbitrados pelo juiz no caso concreto (art. 811, n. 8).
EUA: discricionariedade judicial no arbitramento da porcentagem do
salário que pode ser objeto de penhora, levando o juiz em consideração as necessidades
mínimas do devedor e de sua família no caso concreto. Há lei federal, porém, que limita o
desconto, exigindo que na fixação da penhora o devedor mantenha o mínimo de 75% ou 30
vezes o valor do salário mínimo em seu patrimônio, o que for maior.
6Fonte para pesquisa: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens análise com vistas à
efetivação da tutela jurisdicional in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método.
2005; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. A penhora de salários e a efetividade do processo de execução
in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
10
Polônia: Impenhorabilidade de dois salários mínimos, a partir do que se
permite a penhora de até um quinto dos vencimentos (art. 833, parágrafo 1o.)
Argentina: previsão de penhora em até 20% do valor do salário que
exceder o valor estritamente necessário para a subsistência do alimentante (Lei 14.443,
art. 1o).
Verifica-se, assim, que proclamar a impenhorabilidade absoluta dos
salários é prática que a um só tempo ofende a efetividade da justiça e deixa o Brasil em
situação absolutamente inexplicável em comparação com outros países do mundo.
A questão ganha novos contornos com a expressa aceitação do Superior
Tribunal de Justiça da tese da flexibilização da penhorabilidade dos salários, brilhantemente
exposta no acórdão do Resp 1.658.069 GO, que teve como relatora a eminente Ministra
Nancy Andrighi, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015.
Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2.
O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta
por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não
alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra
de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de
percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a
esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido
e não provido”.

Com muita felicidade, a eminente relatora teceu as seguintes
considerações em seu judicioso voto:
“a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução
de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a
hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não
prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
11

Afastando qualquer dúvida quando a necessidade de se estudar o
processo civil moderno à luz da Constituição Federal, afirma que:
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da
dignidade da pessoa humana de um lado, o direito ao mínimo existencial;
de outro, o direito à satisfação executiva”.

Destaca-se, ainda do referido julgado, menção a precedentes do
Superior Tribunal de Justiça permitindo a penhora de parte do salário: REsp 1.285.970/SP,
3a Turma, DJe 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 3a Turma, DJe 18/03/2013; e REsp
1.356.404/DF, 4a Turma, DJe de 23/08/2013. 11, com a informação de que, “mais
recentemente, a matéria foi apreciada por esta Turma Julgadora no julgamento do REsp
1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2016), no qual se decidiu
que “a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em
que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do
CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em
relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência
do devedor e de sua família”.

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA
282/STF.
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO
EXCEPCIONAL. (...) 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da
regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (REsp 1.673.067/DF, 3a
Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2017).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de
pagamento com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, em fase de
cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial,
interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
12
recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da
preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos
líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. (...)
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da
impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o
suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido (REsp 1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
16/05/2017).
Registre-se, por fim, que em decisão proferida nos autos do Resp
1.582.475 MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou entendimento pela
possibilidade de penhora de bens tido por impenhoráveis, reconhecendo haver exceções
implícitas a regra da impenhorabilidade de que trata o Código de Processo Civil. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos
preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que
veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o
direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade
e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de
impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”.
(Grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257746-41.2019.8.26.0000 -Voto no 8862
13
Em seu voto, o eminente relator teceu os seguintes comentários:
“Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da
boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se
revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que
saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito
executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a
preservação de sua dignidade”.
III - Conclusão
Pelo exposto, em consonância com os julgados acima destacados do
Superior Tribunal de Justiça e buscando harmonizar os princípios da manutenção de
condições mínimas de subsistência do executado e eficiência em satisfazer os direitos do
credor, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO para permitir a penhora de
30% dos valores encontrados em aplicações financeiras, contas bancárias e, in casu, os
valores encontrados a título de plano de previdência privada até a satisfação do crédito.
L. G. Costa Wagner
Relator